Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
RAI No 1010028-95.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Uziel Valerio Mazzo contra decisão proferida na ação de execução de entrega de coisa incerta no 1007374-04.2020.8.11.0005, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Juína-MT, proposta por Via Fertil Produtos Agropecuarios LTDA que deferiu a obrigação de entrega de coisa incerta sob pena de multa diária.
A parte recorrente esclarece que é Requerido na ação de execução para entrega de coisa incerta interposta pela Agravada, onde foi intimado da ação em 19.05.2021.
Afirma que “a origem do suposto inadimplemento não foi estampada nos autos pela Agravada, não trazendo ao feito o porque o agravante não conseguiu cumprir com a entrega de toda quantidade das sacas de milho pactuadas, executando assim a Agravada uma dívida que não existe com total exagero e multas indevidas.” (Id. 90111468, pág. 5)
Assevera que no ano de 2017 o agravante plantou milho com sementes adquiridas da agravada, todavia “a semente de milho adquirida da Agravada da marca Sempre não germinou, por conta de um problema genético, não tendo havido produção satisfatória sequer para pagar as dívidas, quiçá lucros, haja vista que as despesas são altas com produção, plantio, frete, colheita, produtos químicos, adubos e tantas outras despesas inerentes a atividade.” (Id. 90111468, pág. 6).
Aduz que em 28.12.2018 o agravante adquiriu 150 sacos de sementes de milho MG 652 PW e tantos outros produtos necessários para o plantio a exemplo de produtos químicos adubos, dentre outros, de forma que ficaria em débito com a Agravada o montante de 19.497 sacas de milho com a garantia da CPR 060/CNP/2019.
Menciona que, nesse momento começaram os percalços do recorrente, porquanto foi entregue somente 80 sacas de semente e ainda de produtos com qualidade diferente da qualidade do produto que foi comprado.
Explica que “o produto vendido semente MG 652 PW era a mais top do mercado que produziria 120/140 sacas de milho por hectare logo quando foi entregue a 30A37PW era inferior, pelo mesmo preço e produziu muito menos, não ultrapassando 70 sacas por hectare de produção.” (Id. 90111468, pág. 8, destaques no original), frisa que a parte agravada entregou produto diferente e em quantidade inferior (80 sacas de semente, quando eram 150 sacos), porém mantiveram a CPR com o mesmo valor.
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, haja vista que impor ao recorrente a entrega de um produto em quantidade extremamente acima do supostamente devido que não foi produzido por culpa da agrava é impor uma onerosidade excessiva. Por sua vez, o perigo de dano decorre do prejuízo patrimonial que o recorrente sofrerá ao entregar quantidade de sacas de milho que não é devida.
Requer a concessão do efeito ativo para conceder o benefício da justiça gratuita à parte agravante. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
Isso é assim porque, inobstante a parte agravante afirmar que foi entregue semente diversa da comprada é certo que recebeu a semente, que diz ser de qualidade diversa, não havendo nos autos nada que indique que o recorrente tenha recusado ou ainda contestado a entrega.
Assim, não está presente a probabilidade de direito aventada pela parte recorrente, porquanto não há como imputar culpa tão somente a parte agravada, eis que o recorrente poderia ter se negado a receber as sementes de qualidade diversa da comprada, no entanto não o fez.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator